Tribunal: TJES
Processo: 0027660-34.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Condições Especiais para Prestação de Prova
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027660-34.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAMILA SILVA CHEVI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXIGÊNCIA DE CONDUTA IRREPREENSÍVEL E DE IDONEIDADE MORAL INATACÁVEL – TERMO CIRCUNSTANCIADO – CRIME DE VIAS DE FATO – BAIXA GRAVIDADE – EVENTO ISOLADO – PUNIBILIDADE EXTINTA PELO CUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO PENAL – VIDA PREGRASSA NÃO MACULADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

1.
Apesar da fase de investigação social do certame não se limitar à apuração de eventuais infrações penais praticadas pelos candidatos, prestando-se, também, à aferição de aspectos relevantes da vida pregressa daqueles, na situação sob exame as circunstâncias apontadas pela autoridade coatora não se revelam suficientes para macular a conduta social da impetrante.

2.
Isso porque, a candidata ora apelada foi indiciada pela prática de delito de baixa gravidade, sem nenhum desdobramento que mereça atenção, sendo que no curso do processo obteve a extinção de sua punibilidade pelo cumprimento da transação penal ofertada pelo Ministério Público Estadual.

3.
Diante das peculiaridades da situação sob exame, merece subsistir a r. sentença de primeiro grau que concedeu a segurança pleiteada, tendo em vista que apenas os fatos que ensejaram a instauração do termo circunstanciado em desfavor da impetrante não são capazes de macular sua conduta perante a sociedade.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Reexame prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, bem como para JULGAR PREJUDICADA a remessa necessária, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs apelação diante da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital (fls. 141/143), também sujeita ao reexame necessário, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
CAMILA SILVA CHEVI
contra ato tido coator praticado pelo
DIRETOR DE INTELIGÊNCIA
DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar a seu tempo deferida, para anular os efeitos do ato que contraindicou a impetrante na investigação social do concurso destinado a admissão ao curso de formação de soldado combatente, regido pelo edital nº 01/2018, possibilitando a participação nas etapas subsequentes do certame.

Em suas razões recursais de fls. 146/149-verso, o ente público apelante sustenta, em síntese, que
(i)
“a inaptidão ou incapacidade do candidato para o cargo pleiteado deve ser avaliada a partir de fatos que concretamente representem empecilho ao bom desempenho da função” (fl. 147);
(ii)
a contraindicação da impetrante não viola o princípio da presunção de inocência;
(iii)
“não se pode admitir nos quadros da Polícia Militar candidatos que não possuem uma conduta social reta, ilibada, o que também vem expresso claramente no edital” (fl. 148-verso); e que
(iv)
“caso sejam acolhidos os pedidos formulados na inicial, estará o Judiciário aviltando a competência que é exclusiva da Administração Pública e se sobrepondo ao Poder Executivo, ferindo a Separação de Poderes e, por conseguinte, o Princípio Federativo” (fl. 149-verso).

Segundo se depreende dos autos, a impetrante submeteu-se ao concurso público para provimento de vagas para o Curso de Formação de Soldados (CFSD), regido pelo Edital nº 001/2018 (fls. 65/98).

Contudo, alcançada a fase de investigação social, a candidata foi contraindicada pela constatação de seu envolvimento “em ocorrência de vias de fato no município de Itapemirim/ES, conforme descrito no Boletim Unificado nº 25928888”, nos termos da Notificação nº 2280036715 (fl. 25)

Interposto recurso administrativo (fls. 32/37-verso), a contraindicação da impetrante foi mantida, de acordo com a decisão de fls. 39/43, de lavra da autoridade apontada como coatora.

No caso concreto, o aludido Boletim Unificado resultou em um termo circunstanciado em que a candidata aceitou a oferta de transação penal (prestação pecuniária), cujo cumprimento ensejou a prolação de sentença de extinção da punibilidade proferida em dezembro de 2018, transitada em julgado em 13/02/2019.

Apesar de compreender que a fase de investigação social não se limita à apuração de eventuais infrações penais praticadas pelos candidatos, prestando-se, também, à aferição de aspectos relevantes da vida pregressa daqueles, na situação sob exame as circunstâncias apontadas pela autoridade coatora não se revelam suficientes para macular a conduta social da impetrante.

Isso porque, a candidata ora apelada foi indiciada pela prática de delito de baixa gravidade, sem nenhum desdobramento que mereça atenção, sendo que no curso do processo obteve a extinção de sua punibilidade pelo cumprimento da transação penal ofertada pelo Ministério Público Estadual.

Deve ser destacado, também, que a ocorrência cuidou-se de fato isolado, ou seja, não reflete o comportamento corriqueiro da candidata.

Diante das mencionadas peculiaridades da situação sob exame, entendo que merece subsistir a r. sentença de primeiro grau que concedeu a segurança pleiteada, tendo em vista que apenas os fatos que ensejaram a instauração do termo circunstanciado em desfavor da impetrante não são capazes de macular sua conduta perante a sociedade. Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. DESCLASSIFICAÇÃO POR REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Candidato que teve lavrado contra si termo circunstanciado de ocorrência pela prática de violência contra a mulher e crime de desobediência. Insurgência do estado. Ação penal. Extinção da punibilidade. Falta de interesse processual. Tema 22 do Supremo Tribunal Federal. Princípio da presunção de inocência. Direito líquido e certo configurado. Sentença confirmada em sede de reexame necessário. Recurso desprovido. (TJPR; Rec 0003988-30.2022.8.16.0004; Curitiba; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Taro Oyama; Julg. 08/05/2024; DJPR 13/05/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DE 3ª CLASSE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. I. Ilegitimidade passiva do Secretário de Gestão e Planejamento. Preliminar afastada. Possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança a autoridade responsável pela correção do ato acoimado ilegal. No caso, o Secretário de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás é parte legítima para figurar na polaridade passiva, por ser a autoridade coatora que subscreveu o edital do concurso público e sobre o qual recai discussão acerca de previsão do edital, bem como por ser o responsável pela convolação dos atos praticados pela comissão de seleção contratada. II. Avaliação de vida pregressa e investigação social. Termo Circunstanciado de Ocorrência. Transação Penal. Extinção da punibilidade. Princípio da presunção de inocência. Direito líquido e certo presente. Em virtude do princípio constitucional da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII), somente a condenação penal, transitada em julgado, é capaz de eliminar, na fase de avaliação de vida pregressa e investigação social, o candidato de concurso público, sendo certo que a existência de Termo Circunstanciado de Ocorrência, com a posterior realização de transação penal e extinção da punibilidade do candidato não basta para caracterizar maus antecedentes. Evidente a presença do direito líquido e certo do impetrante, a concessão da segurança é medida que se impõe. Segurança concedida. (TJGO; MS 5216906-67.2023.8.09.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Desclieux Ferreira da Silva Júnior; DJEGO 18/10/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
bem como
JULGO PREJUDICADO
o reexame necessário.

Sem honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009, da súmula 105 do STJ e da súmula 512 do STF
1
.

É como voto.

1
LMS., Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

STJ., Súmula 105 – Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios.

STF., Súmula 512 – Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)